Tribunal: STF
Processo: HC 181945
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eder de Oliveira da Silva em favor de Debora Eveling da Silva de Souza, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 560.602/SP.
    A paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de furto qualificado na modalidade tentada e falsa identidade (arts. 155, § 4º, IV e 307 do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 560.602/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor da paciente, mãe de uma criança de 05 (cinco) anos de idade. Argumenta a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame do sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 11.3.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2016701.2020.8.06.0000 pela denegação da ordem.
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora